Tribunal: TJMT
Processo: 1000093-17.2019.8.11.0092
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000093-17.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DOS SANTOS - CPF: 016.743.101-37 (APELANTE), GISLAINE ANDREIA CERANTES - CPF: 268.769.048-14 (ADVOGADO), JOSE RAMIRO DA SILVA - CPF: 283.875.701-68 (APELADO), RODOLFO BRASIL LANG - CPF: 043.200.611-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂMIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL – VÍCIO REDIBITÓRIO EM VEÍCULO USADO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESGASTE NATURAL DE MOTOR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEMANDADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O vício redibitório
somente ocorre quando há na coisa adquirida defeitos ocultos e que, portanto, não foram percebidos pelo adquirente no momento da contratação
.

Ao adquirente de veículo usado cabe agir com a cautela necessária no sentido de vistoriar o automóvel antes de efetuar a compra, para ter ciência dos riscos que a aquisição do bem pode oferecer.

Para que se tenha configurado qualquer dano espécie de dano, necessária a comprovação da prática de ato ilícito, por meio da culpa ou dolo do ofensor, bem como da existência de nexo causal entre o dano e o prejuízo, o que não ocorre na espécie.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1000093-17.2019.8.11.0092

APELANTE: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS

APELADO: JOSE RAMIRO DA SILVA

Proc. referência
: Ação de ressarcimento, decorrente de danos materiais n. 1000093- 17.2019.8.11.0092 - Vara Única da Comarca de Alto Taquari.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Antônio Marcos Dos Santos.

Ação
: Ação de Ressarcimento decorrente de Danos Materiais, ajuizada por Antônio Marcos Dos Santos em desfavor de José Ramiro da Silva.

Sentença
: julgou improcedente a ação, fixou honorários em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária. Ao Defensor Dativo fixou honorários em 5 (cinco) URHs a serem custeadas pelo Estado de Mato Grosso.

Apelação
(Id. 136755716): busca, em síntese, a reforma da sentença para o fim de ver julgada procedente a ação com o reconhecimento do dever de indenizar em danos materiais. Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
(Id. 136755722): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se ficou demonstrado o vício oculto no caminhão usado adquirido pelo autor apelante, a ensejar condenação do vendedor, requerido e aqui apelado, ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 27.287,00 (vinte e sete mil, duzentos e oitenta e sete reais) referente ao conserto do veículo.

A lide advém do fato de que o autor apelante pretende a condenação do requerido apelado ao pagamento de danos materiais consistente no ressarcimento pelos valores despendidos com a reparação e manutenção do veículo automotor TRA/C M. BENS/LS 1935, modelo 1995, ano de fabricação 1995, cor Branca, placa KAK 8220, RENAVAM 00643248862, adquirido por meio de contrato de compra e venda, não solene, firmado entre as partes em 17.12.2018, no valor de R$ 55.000,00.

Narra que nas primeiras semanas de aquisição, durante uma viagem, o veículo apresentou vazamento de óleo do motor e começou a esquentar, bem assim que levou a uma mecânica na cidade de Rondonópolis/MT onde foi identificado que o motor estava danificado e que o conserto com peças e mão obra totalizou o valor de R$ 27.287,00, valor que busca ser indenizado.

A sentença julgou improcedente o pedido da demanda, por entender que não ficou configurado o vício oculto no caminhão, decisão que é objeto deste recurso.

Para o recorrente se trata da existência de vício redibitório no caminhão, vazamento de óleo do motor, não constatado ao tempo da tradição, percebido após as primeiras semanas de uso.

Ocorre que do conjunto fático-probatório, observa-se que na época da transação da compra e venda o veículo foi submetido a uma inspeção em oficina mecânica e não se constatou anomalia no motor, apenas indicou-se a substituição de óleo.

Verifica-se que na audiência de instrução e julgamento que a testemunha, o mecânico que realizou a troca de óleo do veículo, Sr. Paulo Jorge Freitas da Silva, declarou que o caminhão não apresentava defeito, bem assim que não houve pedido do comprador para que fosse feita inspeção dentro do motor.

Como bem ponderado pelo Juízo de origem o autor apelante não agiu com a diligência necessária daquele que pretende adquirir um veículo automotor usado,
com mais de 20 anos de fabricação
, porquanto deveria ter solicitado um laudo completo do veículo, inclusive do motor, todavia, não o fez.

A toda evidência, o vício apresentado no caminhão adquirido pelo autor não se trata de defeito oculto, qual seja, motor danificado com vazamento de óleo, passível de ser identificado, mormente considerado que no ato da aquisição o veículo estava funcionando normalmente e o óleo foi substituído em oficina mecânica, na presença do comprador.

Como cediço, o vício redibitório
somente ocorre quando há na coisa adquirida defeitos ocultos e que, portanto, não foram percebidos pelo adquirente no momento da contratação
.

De outro lado, cabe ao adquirente de veículo usado agir com a cautela necessária no sentido de vistoriar o automóvel antes de efetuar a compra, para ter ciência dos riscos que a aquisição do bem pode oferecer.

Por sua vez, para que se tenha configurado qualquer dano espécie de dano, necessária a comprovação da prática de ato ilícito, por meio da culpa ou dolo do ofensor, bem como da existência de nexo causal entre o dano e o prejuízo, o que não ocorreu no caso.

De maneira que não há como reconhecer o dever de indenizar, como registrado na sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“Na instrução do feito, a testemunha Francisco Esmerino da Silva, quando ouvido em juízo, assim narrou sobre os fatos: “sou motorista há 4 anos em Alto Araguaia; eu conhecia o veículo que foi vendido para o senhor Antônio; a gente fez várias viagens. Que eu saiba o caminhão não apresentava problemas, eu participei com o José Ramiro em várias viagens, eu fui para Água Boa, Querência, Primavera do Leste, e eu mesmo nunca vi nada de anormal. Não sabia que o José Ramiro estava vendendo o caminhão, depois que ele vendeu que eu fiquei sabendo. Eu conheci o Antônio lá no Taquari, não tinha intimidade com ele também. Eu fiz essas viagens no meu caminhão, e o José Ramiro no caminhão dele, se eu não me engano foi em 2018 ou 2019, a gente levava adubo para Água Boa, Canarana, Querência e Nova Xavantina; comigo nunca apresentou nenhum problema, ele viajando no dele, e eu no meu”.

De igual modo, não divergiu a testemunha Paulo Jorge Freitas da Silva, narrando em juízo que: 'Eu lembro do caminhão, era um “Mercedes 1935”, as revisões não eram feitas comigo, as vezes a gente fazia um freio, um cubo, manutenção de área. Quando ele (José Ramiro) vendeu o caminhão, eles levaram o caminhão para fazer troca de óleo; troca de óleo de câmbio, (trecho inaudível) e troca de óleo de motor; eu não recordo totalmente o que foi feito, mas isso aí eu tenho certeza. O rapaz pediu para eu drenar o óleo, para ver se não tinha vestígio de ferro; não tinha vestígio nenhum. Nós substituímos o óleo e liberamos o caminhão. Até o dia que nós trocamos o óleo, não tinha fagulha, não tinha nada. O caminhão saiu funcionando de dentro da minha oficina. Na época, a gente só fez a troca de óleo; porque para a gente fazer o laudo do motor, para ver se está bom, teria que ter “rancado” o carter, desmontar a bronzina, alguma coisa assim; e fazer uma análise melhor. Não tinha como eu falar "pode comprar, que o motor está zero", eu não podia falar isso. A única coisa que eu falei para ele (Antônio), é que o óleo não tinha vestígio nenhum. Não pediu para abrir o motor na época, pediram apenas a troca de óleo para ver se tinha vestígio de fagulha de ferro, eu fiz apenas uma manutenção de área. Quando o seu Ramiro levou (o caminhão), foram os dois, ele (José Ramiro) e o moço que comprou o caminhão; do jeito que eles pediram para fazer, eu fiz. Agora eu garantir algum laudo que o motor estava bom, isso aí eu não podia fazer, e nem tenho a capacidade de fazer sem abrir. O caminhão saiu da oficina trabalhando na época”.

[...].

No caso vertente, a dinâmica processual evidenciada nos autos não socorre ao direito pleiteado, isso porque, o histórico dos fatos indica que ao tempo da tradição, as partes compareceram pessoalmente a oficina mecânica da testemunha Paulo Jorge Freitas da Silva, e, naquela ocasião, foi realizada a inspeção do veículo solicitada pelas partes, incluindo a substituição de óleo, não sendo constatada qualquer incorreção.

Para além disso, importa ressaltar que o defeito apresentado pelo autor, não se afigura como vício oculto, mas sim como de vício aparente, porquanto o vazamento de óleo de motor pode ser evidenciado facilmente, razão pela qual também poderia ser percebido ao tempo da tradição
.

Ainda, para ocorrer o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação aparece o nexo de causalidade, elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade, o que não ocorre na espécie.

Desse modo, a prova produzida nos autos não autoriza o acolhimento da pretensão deduzida em juízo, notadamente quando o autor não agiu com a diligência necessária daquele que pretende adquirir um veículo automotor usado, tendo em vista que podendo solicitar um laudo do motor, não o fez”.

A propósito, acerca do tema, trazem-se à colação os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

COMPRA E VENDA. Ação que visa à indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Preliminar de cerceamento do direito de produzir provas rejeitada. Apelação do autor. Inexistência de vício redibitório. Vícios narrados decorrem do uso e desgaste normal do veículo. Automóvel com mais de 13 anos de fabricação. Autor que não demonstrou a existência do direito que alega. Art. 373, I, CPC. Danos materiais e morais não devidos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1006811-69.2018.8.26.0020; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2022; Data de Registro: 30/07/2022)

PROCESSUAL CIVIL – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA RÉ – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPERTINÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS. I- Regularizada a representação da ré no prazo assinalado, impertinente a alegação de revelia e de rejeição da reconvenção; II- O indeferimento de requerimento da parte não caracteriza cerceamento de defesa quando desnecessário à solução da demanda . COMPRA E VENDA – VEÍCULO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DO BEM E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, DECORRENTE DE VÍCIO NO PRODUTO – AÇÃO IMPROCEDENTE - SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo o apelante fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que não reconheceu a existência de vícios que pudessem levar à rescisão contratual por culpa da ré, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. (TJSP; Apelação Cível 1008279-84.2016.8.26.0005; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2022; Data de Registro: 20/07/2022)

APELAÇÃO. Vício redibitório. Veículo usado. Ação de indenização por danos materiais, julgada improcedente. Recurso do autor. Preliminar de intempestividade do recurso em contrarrazões. Rejeição. Recurso tempestivamente protocolizado, tendo em vista as suspensões dos prazos processuais decorrentes de normas editadas por conta da pandemia de Covid-19. Mérito. Veiculo que teve o motor fundido por falta de óleo. Imputação de responsabilidade às rés por defeito no painel de instrumentos, cuja luz indicadora da falta de óleo não acionou. Impossibilidade. Perícia técnica que não identificou qualquer histórico de código de erro e/ou avaria que justificasse o não acionamento da luz de alerta no painel do veículo e nem vício no projeto de fabricação do automóvel. Defeito atribuído à não verificação do nível de óleo do motor, culpa exclusiva de terceiro e não das rés, o que afasta o dever de indenizar. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (TJSP; Apelação Cível 1045191-52.2017.8.26.0100; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/07/2022; Data de Registro: 12/07/2022).

Assim, tem-se que não qu
e
não comporta reforma a sentença impugnada, porquanto se impõe a improcedência do pedido quando a parte autora não comprova os fatos constitutivos do seu direito, a teor da inteligência do art. 373, I, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios, para 15% sobre o valor da causa, porém fica suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022